Tribunal: TJMT
Processo: 1034405-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034405-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 502.649.661-04 (APELANTE), LUIS FELIPE MARTOS RIVAS - CPF: 396.774.308-07 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DA COSTA - CPF: 460.980.541-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE
– ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE – PRESCRIÇÃO MÉDICA E NECESSIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie o pleito indenizatório abrange a cobrança indevida de faturas, após portabilidade e cancelamento do contrato, bem como em relação à negativa de fornecimento de atendimento
home care
, cuja a determinação judicial foi pleiteada em demanda anterior.

“Importante consignar que, de fato, o mero descumprimento contratual não enseja, em regra, indenização por danos morais, todavia, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que a conduta da ré causou danos morais ao autor, uma vez que restou configurada a dor, aflição psicológica e agonia, por ele suportadas em razão da negativa de cobertura do tratamento emergencial de um câncer.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0378.15.000848-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL NOGUEIRA DA COSTA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais no 1034405-41.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
AGEMED SAÚDE S/A,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, declarando a rescisão do contrato existente entre as partes; a inexistência do débito relativo às cobranças após o pedido de cancelamento em 21/05/2020, bem como condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

O Apelante alega, em síntese, que não obstante o reconhecimento de se tratar o caso de relação de consumo e inobstante a revelia e confissão aplicadas em favor da Ré/Apelada, a r. sentença indeferiu a pretensão indenizatória.

Relata que o Apelante se encontra acometido por “Alzheimer, em estado avançado, com limitação cognitiva de múltiplos domínios, inclusive, com alteração comportamental, razão pela qual necessita de assistência médica e, na impossibilidade de valer-se satisfatoriamente do serviço público, contratou o plano de saúde então ofertado pela empresa ré”.

Assevera que em meados de 2019 necessitou de tratamento do tipo
home care,
cujo atendimento foi negado, motivando a propositura do feito “n°1045690-65.2019.8.11.0041) objetivando a obrigação de fazer para que fosse implantado o aludido sistema, tendo sido deferida liminar (cópia anexa), a qual jamais foi cumprida pela empresa.”

Narra que em 05/12/2019 precisou de atendimento médico de urgência, mas teve êxito em nenhuma das unidades então conveniadas à Apelada, em razão de descredenciamento, em virtude de falta de pagamentos. Relata que foi informado acerca da disponibilidade de atendimento na Cidade de Alta Floresta, há mais de 900 km de Cuiabá, onde o Apelante reside, necessitando buscar atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sustenta que foi cliente da Apelada no período de 01/06/2015 a 20/05/2020, “ocasião na qual utilizou-se da faculdade de requerer a portabilidade de seu plano de saúde para outra empresa, “in casu”, UNIMED CUIABÁ”. Pontua que solicitou a “declaração de portabilidade de carência”, emitida em 13/04/2020.

Aponta que apesar do pedido de portabilidade e rescisão do contrato continuou a ser cobrado de forma indevida pela Apelada, por faturas de serviços não prestados, contendo as faturas os vencimentos de 10/06/2020, 10/07/2020 e 10/08/2020.

Ressalta a ocorrência de danos de ordem moral devido à cobrança indevida e descumprimento de liminar deferida nos autos n° 1045690-65.2019.8.11.0041 “no sentido de implantar o “home care” em favor do requerente e, por fim, houve impossibilidade de atendimento emergencial, em face do descredenciamento da rede de atendimento, tendo sido o autor obrigado a valer-se do SUS em delicado momento no qual precisou de cuidados emergenciais”.

Destaca a desnecessidade de demonstração do dano suportado, sendo dano
in re ipsa
, decorrendo do próprio ato da Apelada, causando ao Apelante sofrimento, decepção e dor psíquica, que merece a devida reparação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, “para deferir a pretendida obrigação de fazer e, ainda, a respectiva indenização por danos morais”.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que os atos da Apelada geraram dano moral, que merecem ser reparado, com condenação desta ao pagamento de indenização.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a decretação de rescisão contratual; inexigibilidade das cobranças posteriores à migração do plano e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Isto porque, tendo o autor realizado a portabilidade, não lhe compete mais os pagamentos dos meses subsequentes à mudança.

Em relação ao dano moral, não merece prosperar, visto que a mera cobrança de valores supostamente indevidos não enseja, por si só, indenização a título de dano extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Assim é o entendimento das Turmas Recursais, senão vejamos: (...)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR rescindido o contrato existente entre as partes e inexistente o débito relativo às cobranças após o pedido de cancelamento em 21.05.2020.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC. (...)” (ID. 152844402)

O cerne da questão cinge-se ao pleito a indenização por danos morais, em decorrência da conduta da Apelada.

De fato, como consignado pela r. sentença recorrida “a mera cobrança de valores supostamente indevidos não enseja, por si só, indenização a título de dano extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor cotidiano”.

Contudo, tem-se que o pleito indenizatório vai além da cobrança, já reconhecida como indevida. A exordial narra que, devido a negativa de atendimento por parte da Apelada, o Apelante propôs Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n° 1045690-65.2019.8.11.0041, que contou com liminar deferida (ID. 152844363 - Pág. 45/50), determinando o fornecimento de
home care
, prescrita pela médica assistente.

O serviço de “Home Care” é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.

A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa.

Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar é mais adequada, esta deve ser deferida. Friso que o direito à vida e ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelada, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei no10.741/2003.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO
HOME CARE. COBERTURA DEVIDA. 1.
A INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO NÃO IMPLICA
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 421 E 422 DO CC)
. O ART. 423 DO CC DETERMINA QUE, NO CONTRATO DE ADESÃO, DEVE-SE ADOTAR A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. 2. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELOS MÉDICOS, POIS CABE A ESSES DEFINIREM QUAL É O MELHOR CUIDADO A SER DESTINADO PARA O SEGURADO. ADEMAIS, IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA NO CONTRATO, E NÃO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ REALIZADO OU MINISTRADO. 3. NECESSIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO DOMICILIAR NO SISTEMA HOME CARE AO BENEFICIÁRIO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. 4. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM CUIDADORAS. OS RECIBOS ASSINADOS PELAS PROFISSIONAIS SÃO IDÔNEOS A COMPROVAR OS GASTOS REALIZADOS, POIS CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS, NÃO VISLUMBRANDO-SE OUTROS MEIOS HÁBEIS A TAL COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50502213920208210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021)

Importa destacar que o feito n° 1045690-65.2019.8.11.0041, ainda pende de julgamento, mas se restringe à obrigação de fazer, não sendo formulado, naquele feito, pedido de indenização por danos morais.

Na hipótese dos autos, à época da propositura da ação e deferimento da antecipação de tutela, a parte autora demonstrou a premência do tratamento
home care,
nos moldes indicados pelo seu médico, vez que se encontrava acamado, diagnosticado com demência de Alzheimer em estágio avançado, HAS, DM2, cardiopatia em uso de marcapasso, sarcopenia e polifármacia, sendo solicitado, além de
home care
, atendimento de equipe multidisciplinar com médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, conforme solicitação médica de ID. . 152844362 - Pág. 47.

A assistência que se fez necessária, como se vê, não pode ser atribuída aos familiares do demandante, como defende a Apelada, tratando-se de cuidados especiais de profissionais da saúde, apenas por estes podendo ser prestados.

Destaca-se, sem pretensão de esgotar a matéria, vez que o pleito ao fornecimento do tratamento prescrito será analisado em demanda diversa, que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, ante a patente necessidade/elegibilidade para a internação domiciliar, pois cabe ao profissional da medicina definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

Assim, quanto ao pleito à condenação ao pagamento de indenização é importante consignar que, de fato, o mero descumprimento contratual não enseja, em regra, indenização por danos morais.

Todavia, diante das peculiaridades do presente caso, depreende-se que a conduta da Ré/Apelada causou danos morais ao Autor/Apelante, uma vez que restou configurada a dor, aflição psicológica e agonia, por ela e seus familiares suportadas em razão da negativa de cobertura da internação domiciliar.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO MÉTODO PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. A jurisprudência pátria vem entendendo que o rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde (ANS) não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados. Importante consignar que, de fato, o mero descumprimento contratual não enseja, em regra, indenização por danos morais, todavia, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que a conduta da ré causou danos morais ao autor, uma vez que restou configurada a dor, aflição psicológica e agonia, por ele suportadas em razão da negativa de cobertura do tratamento emergencial de um câncer.

(TJMG - Apelação Cível

1.0378.15.000848-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017).

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no art. 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostram-se adequados para esta lide.

Dessa forma, a r. sentença merece reforma, quanto ao pleito a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo exposto,
dou

provimento
, para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte Autora/Apelante, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Ainda, majoro os honorários advocatícios para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023